Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-53.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000306-53.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIDIA PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 231.009.401-30 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000306-53.2020.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

LIDIA PEREIRA DE SIQUEIRA

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/04/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Verificado ser desnecessária a realização de audiência de instrução, cabe ao magistrado rejeitar a preliminar de cerceamento, ainda mais quando a instrução se mostra totalmente inócua no presente caso. Preliminar Rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA.
A mera fundamentação da sentença em documentos apresentados pela outra parte, como razão e fundamento de decidir, não a intitulam como sendo uma sentença nula, não sendo o magistrado obrigado a se apegar a todos os elementos trazidos pela parte, caso se convença com base em alguns deles. A nulidade implica em devolver o feito para novo julgamento, sendo que, em verdade, é caso de mera reanálise meritória, com base em elementos outros que os únicos da sentença. Preliminar Rejeitada.
PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA – REJEITADA.
Pelos demais elementos de prova, sendo possível o julgamento do mérito e concluir pela fraude, apesar da similitude das assinaturas, totalmente desnecessária a conclusão da complexidade e realização de perícia grafotécnica. Preliminar Rejeitada.
NO MÉRITO – FRAUDE CONTRATUAL – DEPÓSITOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – DESCONTOS INDEVIDOS NO HOLERIT – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS CONTRATOS – SUSPENSÃO IMEDIATA DE QUAISQUER DESCONTOS DERIVADOS DOS CONTRATOS NULOS - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § ÚNICO DO CDC – DANO MORAL – OCORRENTE -

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a fraude contratual, geradora de prejuízos à parte autora, mister se faz a declaração de nulidade de todos os contratos, com a suspensão imediata de todos os descontos derivados dos mesmos, e devolução em dobro dos valores descontados, nos moldes do artigo 42, § único do CDC. Dano moral ocorrente pela renitência dos descontos, com prejuízos em parca aposentadoria de pessoa idosa, cabendo ao magistrado a fixação da indenização dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por LIDIA PEREIRA DE SIQUEIRA, contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, arguindo em sede de recurso inominado: a)Preliminar de Cerceamento de Defesa, sob a necessidade de instrução dos autos; b)Narra ainda no corpo de sua peça recursal da necessidade eventual de perícia grafotécnica, apesar de ao final não constar nos pedidos; c)Preliminar de nulidade da sentença, por se lastrear apenas nos contratos apresentados pela parte recorrida. No mérito pugna pelo acolhimento dos pleitos exordiais, narrando lastreando-se na fraude, bem como, de que, os descontos começaram até mesmo antes da “suposta” celebração dos saques via cartão de crédito, narrando ainda que não teria sentido uma senhora idosa com quase 80 anos se deslocar para tão longe do local onde mora para fazer supostos contratos de pequena monta, arguindo ainda divergência de dados dos contratos e ainda da assinatura lançada, levando-se em conta ser pessoa idosa, sem a mesma destreza da época em que confeccionado o RG, narrando ainda que, certa vez se deslocou a um local em Cáceres e fez uma simulação de crédito, de onde, acredita que, daí possa ter saído o acesso aos seus documentos, utilizados para a fraude. Anota ainda que recebeu os valores em sua conta, poprém, nunca os utilizou, pois não sabia a origem destes e por isso ficou com tais valores sem a devida utilização, sendo que, no extrato aponta apenas que são transferências via TED, sem a identificação de sua origem. Pugna pela nulidade dos contratos celebrados apresentados pela parte recorrida, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com a fixação ainda de indenização por danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, sem atacar todos os pontos objeto do recurso e ainda questionados em sede de impugnação à contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito da demanda cabe a análise por parte do relator das matérias preliminares aventadas em sede de recurso inominado.

a)
Cerceamento de Defesa – Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, visto que, totalmente desnecessárias, de onde, com as provas constantes dos autos, em especial pelas argumentações da própria recorrente, em confronto com os dados e documentos dos autos, entendo possível o julgamento, sem a instrução desnecessária do feito. Preliminar rejeitada.

b)
Preliminar de nulidade da sentença – Rejeito a preliminar de nulidade da sentença, visto que, o fato da mesma se lastrear apenas nos documentos trazidos aos autos, isto em si mesmo, traduz apenas os elementos de convicção do magistrado, que entendeu como válidos os documentos apresentados, de onde, se o mesmo entendeu como válidos e deu o devido valor à prova, era totalmente despiciendo maiores aprofundamentos no feito. A questão passa pelo subjetivismo da análise processual, com o livre convencimento devidamente motivado, não sendo obrigado a tecer minúcias que entende como desnecessárias. Aponto ainda que, os elementos de mérito, em caso de reconhecimento de importância em segundo grau, traduzem-se apenas em eventual reforma do julgado, com novo enfoque de análise, porém, a não desafiar qualquer pleito de nulidade, até porque se nula fosse, deveria ser devolvido ao primeiro grau, para nova prolação, o que não se observa como possível e nem mesmo plausível, tendo o relator, em caso de acolhimento dos argumentos trazidos aos autos a mera revisão eventual da sentença, com o acolhimento ou não dos argumentos da autora. Preliminar rejeitada.

c)
Preliminar de necessidade de perícia grafotécnica – Apesar de narrada apenas no corpo da peça recursal, sem sua inclusão no pedido final, cabe ao magistrado a análise de tal arguição, pois o que importa é a narrativa dos fatos, sendo que, esse pequeno lapso não é suficiente a afastar a obrigatoriedade de análise da matéria aqui debatida. Pois bem, entendo que é caso de rejeição da preliminar arguida, pelo fato de que, entendo ser desnecessária no cotejo das provas e argumentos trazidos pela parte autora, com a possibilidade de um desfecho de mérito sem se apegar na necessidade de realização de perícia grafotécnica. Preliminar rejeitada.

Passando ao mérito, registro que, raramente um feito com contrato e documentos pessoais, tem o desfecho que se dará nos autos por este relator, sendo que, normalmente tem-se validado o contrato com o documento pessoal, com a identidade da assinatura, porém, no caso em tela, alguns elementos conduzem à diferente conclusão do presente julgado em confronto com tantos outros já proferidos por este magistrado, pelos motivos que serão adiante expressos no voto.

A parte autora é pessoa idosa, que atualmente conta quase 80 anos, sendo que, noticiou nos autos, em sede de inicial, que, desde outubro de 2018 teria percebido uma margem de consignável anotado em seu holerite do INSS, e que a partir de NOVEMBRO DE 2018, observou desconto no valor inicial de R$ 47,22, com reajuste posterior para R$ 49,90, além de reserva de margem consignável teria observado ainda desconto de R$ 42,32 a partir de SETEMBRO DE 2019, que ainda vem sendo reajustado, pelo contrato 14475273, anotando que nunca efetivou nenhum contrato, anotando que nunca celebrou contrato algum.

Na peça de contestação ao BANCO BMG apontou que os descontos passaram a ocorrer pelo fato de que, a parte autora teria celebrado o contrato de cartão de crédito, bem como, ainda teria celebrado contrato de seguro prestamista e ainda contrato de dois empréstimos feitos pelo cartão de crédito, trazendo aos autos planilha de faturas mês a mês, bem como, os contratos aludidos e ainda cópia dos documentos pessoais da autora, para validar as transações.

Após a apresentação da peça de contestação, a parte autora apresentou peça de impugnação à contestação narrando que os contratos foram emitidos fora do local de residência da autora, sendo pessoa idosa e com dificuldades de locomoção, não tendo recebido o cartão de crédito, bem como os descontos teriam iniciado antes mesmo da apontada contratação dos empréstimos, com as assinaturas sendo diversas, segundo se apontou.

A sentença proferida em 1º grau, foi de improcedência dos pleitos exordiais, com base de que a apresentação dos contratos demonstrariam a legalidade dos descontos, de onde, aportou-se o recurso, com as mesmas assertivas já narradas da peça de impugnação à contestação.

Pois bem, um detalhe nos autos é importante a elucidar os fatos, sendo que, a parte recorrida trouxe em sede de contestação os seguintes contratos a narrar a legalidade dos descontos:

a) ID 78688548, contrato de cartão de crédito, sob o número 53533445
, celebrado em data de 17/10/2018, na cidade de Pirapozinho – SP, apontando reserva de margem no valor de R$ 47,60, ocorrendo ainda divergência entre o local de assinatura do contrato, com o local de assinatura da declaração de residência, sendo que, o contrato conta como sendo realizado pelo Agente Financeiro da cidade de Pirapozinho-SP, ao passo que a declaração de residência consta como sendo assinada na cidade de São Paulo;

b) ID 78688549, contrato 56192550
, apontando operação de refinanciamento 654,77 e valor liberado no importe de R$ 649,90, sendo o contrato celebrado pelo Agente Financeiro da cidade de Martinópolis-SP,
bem como apresentado ainda um contrato de seguro prestamista
, assinado no mesmo local e mesma data de 11/06/2019;

c) ID 78688950, contrato assinado sob número 57998083
, em data de 07/10/2019, apontando para empréstimo do valor total da operação de R$ 302,25 e ainda liberação de R$ 300,00, realizado pelo Operador Financeiro da cidade de Lagarto-PE;

Se observarmos bem, o primeiro contrato é do cartão de crédito, apresentado isolado, e sem nenhum “saque” apontado no mesmo, quando da alegada contratação, sendo que, em verificação ainda das faturas apresentadas pela própria parte recorrida, em sede de contestação no ID 786889951, ali, desde o início da aludida relação jurídica
não se apresenta nada, não se apresenta nenhum saque a dar origem a qualquer cobrança no holerite da autora, sendo que, pela experiência deste relator, nesses contratos, normalmente celebra-se o empréstimo via saque de cartão de crédito no momento de sua confecção, o que não se registra no presente caso.

Da celebração do contrato em data de 17/10/2018, não se encontra uma movimentação sequer, não se apresenta nenhuma dívida sequer, sendo que todas as faturas são com o valor de R$ 0,00 (zero reais), questionando neste momento, se o contrato se traduz como válido, como argumentado pelo recorrido / reclamado, como poderia ele cobrar valores a título de empréstimo via cartão se na fatura do cartão não consta nada de dívida, sendo apontadas as faturas com
ZERO REAIS
de movimentação.

Somente a partir de
11/06/2019
, com a celebração anunciada do contrato de número 56192550 (ID 78688549), que a parte recorrida demonstra os valores emprestados de R$ 649,90, originários de refinanciamento de R$ 654,77, segundo consta do próprio contrato, sendo que, neste momento se aponta outra irregularidade a conduzir este voto, questionando novamente, como poderia ter refinanciamento se até aquele momento
TODAS AS FATURAS CONSTAVAM COM O VALOR DE ZERO REAIS? INEXISTIA UM DESCONTO, UM VALOR EMPRESTADO, UM VALOR COBRADO, UM VALOR SCADO, UMA COMPRA FEITA.
Ou seja, refinanciou o que? Demonstrando ainda que os descontos começaram realmente antes de qualquer
suposta prova de empréstimos.

Ademais, não trouxe ainda aos autos nenhuma prova da dívida que teria sido
refinanciada
, a gerar o empréstimo de R$ 649,90, que não suficiente os valores indevidos anteriormente descontados, agora, com novo valor em montante superior, originado tanto do contrato quanto do contrato de seguro prestamista.

As duas condutas até então narradas lançam um mar de desconfiança contra as contratações ditas legais pelo BANCO BMG, sendo que, não tinha nada a ser cobrado e era cobrada, e depois refinanciou-se algo que nem dívida alguma existia a ser refinanciada, sendo
totalmente inválidos tais negociações.

Deve ainda ser levado em conta que, todos os caminhos levam ao acolhimento da fraude noticiada pela parte autora, desde o princípio, visto que, mora em Cáceres, sendo idosa, e curiosamente, ainda analisando apenas os contratos do ID 78688548 (número 53533445) e ID 78688549 (número 56192559), foram celebrados fora da cidade onde reside.

Até poderíamos achar uma situação normal, porém, não se tem muita lógica em uma pessoa celebrar tais contratos, em tais condições, por valores tão pequenos que sequer valeria a pena o deslocamento até tais localidades, somados ainda ao fato da ausência de valores num primeiro momento e ainda refinanciamento de algo que sequer existia ou se demonstrou existir a gerar o primeiro empréstimo no valor líquido de R$ 649,90 de operação total de R$ 654,77, acatando, nestes casos a ideia de fraude sim, perpetrada com maestria e acatada pelo reclamado, nos aludidos contratos e ainda, como não poderia de ser, do contrato de seguro prestamista, que não se justifica exatamente pela irregularidade verificada nos contratos

.

Se considerados como fraudados estes contratos (número 53533445) e ID 78688549 (número 56192559), bem como, o derivado seguro prestamista, restaria, neste momento,
apenas o contrato relativo ao ID 78688950, de número 57997083,
que teria sido celebrado em data de 07/10/2019, de uma operação envolvendo o valor de R$ 302,25, com a liberação de R$ 300,00, celebrado, curiosamente na cidade de LAGARTO-PE, distante a milhares de quilômetros da residência da autora, destacando, novamente que esta é pessoa de idade, não sendo lógico que a mesma tenha viajado milhares de quilômetros para ter empréstimo de apenas R$ 300,00.

O fato de serem apresentados os documentos com as contratações,
neste caso em especial, de forma excepcional
, pelos fatos que circundam o caso, de tamanhas irregularidades anteriormente mencionadas, conduzem ao acatamento das argumentações da autora, em específico da probabilidade de terem se utilizado de seus documentos quando foi a um local de crédito para simular financiamento, sem assinar nada, na própria cidade de Cáceres-MT.

Realmente as assinaturas dos contratos são parecidas com as da parte autora, porém, registrando que a mesma se utiliza de assinatura com letra cursiva, desenhada e de fácil reprodução, sendo pessoa idosa, de onde, não se pode acatar a mesma destreza da mesma ao
supostamente assinar os contratos, em confronto com a antiga assinatura de sua RG
.

Não se descura ainda de que, após a peça de contestação, a parte autora, ao impugnar, o fez ponto a ponto, demonstrando a sua boa-fé ao apontar que, realmente teria recebido tais valores, porém, por ser idosa e com dificuldade de locomoção, não teria conseguido identificar no extrato de onde vieram tais valores, até porque, pelas regras de experiência comum as operações de TED não apontam no extrato realmente a sua origem, se dispondo até mesmo a devolver tais valores, já de plano, pois ficaram reservados em sua conta, no aguardo de eventual solicitação ou estorno.

Diante disso, após as explanações acima, somente é de se concluir que os descontos devem cessar, todos os contratos são nulos de pleno direito, bem como indevidos os descontos, ainda noticiada a fraude os valores devem ser devolvidos em dobro, nos moldes do artigo 42, § único do CDC, nos valores noticiados na inicial e ainda, dos que, eventualmente tenham sido descontados ainda no curso do processo, em especial após a revogação da liminar.

Considero como referência de valores os apresentados junto com a exordial no ID 78688531, devidamente demonstrados os descontos através dos holerits encartados aos autos, senão vejamos:

O único reparo é que no cálculo apresentado já foi apresentada a atualização e os juros de mora, sendo que a mora, sabe-se que somente após a

citação, de onde os valores totais de devolução seriam o montante de R$ 1043,27 que deverão ser dobrados, mês a mês, com a atualização pelo INPC a partir de cada um dos descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Calha ainda a análise da conduta do reclamado, se esta é suficiente a conduzir ao acontecimento de dano moral, sendo que, entendo que, a autora foi vítima de anos de pequenos descontos, de empréstimo demonstrado à saciedade como legal, sendo vítima de provável fraude perpetrada, sendo que, em várias ocasiões já se observou que entre correspondentes bancários, diante da condição digital dos documentos, estes podem ser compartilhados, para cumprir metas de vendas, onde ganham comissões, efetivando o depósito em favor da parte, mesmo sem sua solicitação, impondo às mesmas pagamentos pequenos de forma a se alongar no tempo de forma indefinida, gerando lucro a todos os envolvidos, sendo que, esta condição merece sim a devida reprimenda, a devida punição pela ocorrência do dano moral, pela dor, pelo vexame, pela privação de valores mês a mês, e ainda, pelo não reconhecimento, nem mesmo em contestação do erro, a consertar e devolver de imediato os valores, de onde, reconhecido o dano moral cabe agora a fixação do seu valor.

O valor dos danos morais não tem parâmetro de tabelamento, cabendo ao magistrado a verificação das condições dos envolvidos, dos efeitos dos atos, bem como, dos atos em si mesmo, de onde, ainda deve aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a servir de real recomposição ao ofendido sem que seja um fator de enriquecimento sem causa e ainda a servir de caráter pedagógico ao ofensor, de onde, me valendo de tais princípios, arbitro ao valor aos danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por derradeiro, ante a vedação de enriquecimento sem causa, como houve depósito de valores nos importes de R$ 649,90 e R$ 300,00, tais valores deverão ser compensados, nos moldes do artigo 368 do CC, atualizando-se pelo INPC a partir de cada depósito até os dias atuais, e abatendo-se dos valores a serem pagos a título de danos morais e materiais, com os moldes de cálculo estabelecidos em cada um deles, para que não haja o enriquecimento sem causa da parte autora.

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

Declarar nulo o contrato encartado no ID 78688548 de número 53533445
, celebrado em data de 17/10/2018, atinente ao cartão de crédito, tendo como local de celebração a cidade de Pirapozinho-SP;

b) Declarar nulo o contrato encartado no ID 78688549, contrato de número 56193550
em relação ao empréstimo no valor de R$ 649,90, datado de 11/06/2019, na cidade de Martinópolis-SP;

c) Declarar nulo o contrato relativo ao SEGURO PRESTAMISTA também encartado no ID 78688549, sem número e vinculado ao contrato 56193550
do empréstimo no valor de R$ 649,90, datado de 11/06/2019, na cidade de Martinópolis-SP;

d) Declarar nulo o contrato encartado no ID 78688950, de número 57997083
, celebrado em data de 07/10/2019, na cidade de Lagarto-PE;

e) EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DOS ITENS A, B, C e D
, acima descritos, por óbvio,
determino a imediata suspensão de tais descontos,
sob pena de multa a ser aplicada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada vez indevidamente lançados os descontos, limitados ao patamar de R$ 10.000 (dez mil reais), sendo que, por óbvio, acaso atinja tal limitação, o que não se espera, caberá ao magistrado de origem a verificação de eventual reforço da medida ou não, a ser analisado no caso em concreto a seu tempo, forma e modo;

f) Condeno o recorrido BANCO BMG à devolução dos valores descontados no montante total de R$ 1.043, 27
(mil e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), sobre os quais ainda
deve incidir a aplicação da dobra, nos moldes do artigo 42, §1º do CDC,
cabendo ao advogado trazer a planilha de cálculos com os valores mês a mês já dobrados, e, mês a mês, sobre tais valores aplicar a correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido, com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

g) Acresço ainda, à condenação acima, os eventuais descontos que, porventura ocorreram ainda no curso da demanda,

nas mesmas condições do item “F”, acima;

h) Condeno ainda o recorrido BANCO BMG ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1 ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), moldes do eu determina a Súmula 54 do STJ, ante o reconhecimento da nulidade e ausência de relação jurídica entre as partes;

i) Ainda deverá ocorrer a compensação de valores, nos moldes do que determina o artigo 368 do CC
, de onde, sobre os valores recebidos pela parte autora que estão reservados em sua conta, deverão incidir apenas a correção monetária pelo INPC do efetivo depósito até os dias atuais, de onde, encontrado tais valores, a parte recorrida que tem a obrigação de pagar os danos materiais e ainda morais,
nos moldes anteriormente determinados, fazendo o encontro de contas, deverá depositar nos autos apenas o valor remanescente.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021